Tribunal: TJSP
Processo: 2028101-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Feminicídio e homicídio qualificado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Prova de existência dos crimes e indícios de autoria – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Réu que responde a outro processo criminal contra uma das vítimas fatais – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028101-18.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrante: Felipe Silva Lima
Paciente: Nicacio de Assis Sousa
Voto no 16983
Registro: 2020.0000171241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028101-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
FELIPE SILVA LIMA e Paciente NICACIO DE ASSIS SOUSA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028101-18.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrante: Felipe Silva Lima
Paciente: Nicacio de Assis Sousa
Voto no 16983
Habeas corpus
Feminicídio e homicídio
qualificado
Prisão preventiva
Decisão
fundamentada Prova de existência dos crimes e
indícios de autoria Presença dos requisitos da
custódia cautelar Réu que responde a outro
processo criminal contra uma das vítimas fatais
Constrangimento ilegal Não caracterização
Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Felipe Silva Lima em favor de NICACIO DE ASSIS
SOUSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Alega-se, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de revogação
da prisão preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida
extrema. Afinal, o paciente é primário, sem antecedentes, possui residência
fixa e ocupação lícita, tudo levando à concessão da ordem para que possa
responder ao processo em liberdade.
Indeferida a medida liminar (fls. 40/41), vieram
aos autos as informações (fls. 44/46) e a d. Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 49/53).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028101-18.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrante: Felipe Silva Lima
Paciente: Nicacio de Assis Sousa
Voto no 16983
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Nicacio de Assis Sousa, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, na medida em que foi indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva, embora ausentes os requisitos da custódia
cautelar.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
De fato, o paciente está preso preventivamente e
já foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI e
art. 121, §2o, incisos I, III e IV e § 4o, todos do Código Penal,
Isso porque, por motivo torpe, com emprego de
meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teria matado
Michelli Juliana Martins, em razão de sua condição de mulher, bem como
seu filho Enzo Gabriel Martins de Souza, menor de 14 anos de idade.
Essa situação, evidentemente, causa indiscutível
abalo à ordem pública, em face da intensa violência dos crimes em questão,
de maneira que a liberdade do acusado, diante dessas circunstâncias, põe
em descrédito o Poder Judiciário, inclusive porque o paciente responde a
processo de violência doméstica, praticado anteriormente contra a vítima
Juliana.
É o quanto basta para justificar a prisão.
Nesse sentido, já decidiu o Col. Superior Tribunal

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028101-18.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrante: Felipe Silva Lima
Paciente: Nicacio de Assis Sousa
Voto no 16983
de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO . PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE
PRONÚNCIA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal. 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a
periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na
comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o
encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública.
3. Hipótese em que a custódia provisória está devidamente motivada em
elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a
periculosidade do agente ao meio social, tendo em vista o modus
operandi do delito. Segundo se verifica, o recorrente teria desferido
disparos de arma de fogo contra a vítima, que transitava em via pública
em uma bicicleta e teria conseguido fugir da perseguição empreendida
pelo acusado após ser alvejada nas costas pelos tiros. Extrai-se, ainda,
que "o acusado confessou a prática delitiva e relatou que o fez em razão
de um desentendimento que tivera com Robson durante o carnaval, na

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028101-18.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrante: Felipe Silva Lima
Paciente: Nicacio de Assis Sousa
Voto no 16983
escola de samba Jacaré, no bairro da Glória." . 4. A colocação do
recorrente em liberdade representa risco concreto ao meio social, pois
trata-se de réu que possui anotações em sua folha de antecedentes
criminais, o que reforça a necessidade da medida extrema. 5. "Não há
ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que
permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos
da prisão cautelar" (RHC 71.978-MG, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016). 6. "Demonstrada a
necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da
ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas
pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à
prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
23/4/2013, DJe 29/4/2013). 7. Recurso não provido.” (RHC 98.172/MG,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe
03/09/2018).
Assim, considerando que as demais medidas
cautelares se mostram insuficientes para garantia da aplicação da lei penal,
pois são reservadas, certamente, para situações de menor gravidade, de
rigor a manutenção da custódia cautelar.
Diante desse quadro, ainda que não se discuta
que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção,
determinando ao Juiz que fundamente os motivos que levam à manutenção
da custódia do agente, no caso dos autos, a segregação não se mostra ilegal

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028101-18.2020.8.26.0000 - Mogi das
Cruzes
Impetrante: Felipe Silva Lima
Paciente: Nicacio de Assis Sousa
Voto no 16983
ou arbitrária a ponto de justificar a concessão da ordem, sendo certo que
eventuais predicados atribuídos ao paciente se tornam secundários diante
da necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da
lei penal.
Assim, nos limites da discussão autorizada no
habeas corpus, há justificativa compatível e adequada para a prisão
preventiva, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe,
recomendando-se, no entanto, ao juízo, a observância do disposto no art.
316, § único, do Código de Processo Penal com a redação da Lei no
13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR